Tribunal: TJSP
Processo: 1018314-22.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Obrigação de fazer com preceito cominatório. Pretensão à obtenção da escritura definitiva do imóvel. Recurso dos Autores que pretende majoração da verba honorária. Incidência do artigo 23 da Lei no 8.906/94 e artigo 85, § 14, do CPC. Verba honorária que pertence exclusivamente ao advogado. Ilegitimidade de parte dos Autores reconhecida. Apelo da Ré: Contrato de venda e compra de imóvel já

Ementa:
Obrigação de fazer com preceito cominatório. Pretensão à obtenção da escritura definitiva do imóvel. Recurso dos Autores que pretende majoração da verba honorária. Incidência do artigo 23 da Lei no 8.906/94 e artigo 85, § 14, do CPC. Verba honorária que pertence exclusivamente ao advogado. Ilegitimidade de parte dos Autores reconhecida. Apelo da Ré: Contrato de venda e compra de imóvel já quitado. Litigância de má-fé dos Autores não caracterizada. Presente o interesse de agir. Em que pese o grande decurso de tempo entre a celebração do contrato e a quitação, a Ré ainda não providenciou a regularização do empreendimento, para viabilizar o registro do imóvel em nome dos compradores. A dispensa da prévia averbação do empreendimento no Registro de Imóveis não exonera a Ré da obrigação de providenciar a regularização do empreendimento após a construção. Precedentes jurisprudenciais dessa C. Câmara. Artigo 501 do CPC que não se aplica. Sentença de procedência mantida. Sem majoração da verba honorária. Recurso dos Autores não conhecido e não provido o recurso da Ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000518951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1018314-22.2017.8.26.0344, da Comarca Marília, em que é apelante/apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são apelados/apelantes JOSEFINA ANTONIA
VERMELHO DE CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA) e RENATO FURQUIM DE
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram do recurso dos Autores e negaram provimento ao recurso da
Ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1018314-22.2017.8.26.0344
Voto no 25.617
Apelação Cível No 1018314-22.2017.8.26.0344 Comarca: Marília
Apelante/Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo - Cdhu
Apdos/Aptes: Josefina Antonia Vermelho de Camargo e Renato Furquim de Camargo
Juíza sentenciante: Thais Feguri Krizanowski
Voto no 25.617
Obrigação de fazer com preceito cominatório. Pretensão à
obtenção da escritura definitiva do imóvel. Recurso dos
Autores que pretende majoração da verba honorária.
Incidência do artigo 23 da Lei no 8.906/94 e artigo 85, § 14,
do CPC. Verba honorária que pertence exclusivamente ao
advogado. Ilegitimidade de parte dos Autores reconhecida.
Apelo da Ré: Contrato de venda e compra de imóvel já
quitado. Litigância de má-fé dos Autores não caracterizada.
Presente o interesse de agir. Em que pese o grande decurso de
tempo entre a celebração do contrato e a quitação, a Ré ainda
não providenciou a regularização do empreendimento, para
viabilizar o registro do imóvel em nome dos compradores. A
dispensa da prévia averbação do empreendimento no Registro
de Imóveis não exonera a Ré da obrigação de providenciar a
regularização do empreendimento após a construção.
Precedentes jurisprudenciais dessa C. Câmara. Artigo 501 do
CPC que não se aplica. Sentença de procedência mantida.
Sem majoração da verba honorária. Recurso dos Autores não
conhecido e não provido o recurso da Ré.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com preceito
cominatório, julgada procedente pela r. sentença de págs. 118/121, cujo relatório adoto,
para o fim de condenar a Ré à obrigação de fazer, consistente na outorga definitiva da
escritura do imóvel descrito na inicial, em favor dos Autores, no prazo de 90 dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1018314-22.2017.8.26.0344
Voto no 25.617
contados do trânsito em julgado da ação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 no caso
de descumprimento da obrigação, limitada a R$ 20.000,00. Condenou ainda a Ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$ 1.000,00.
Apelam as partes.
A Ré (págs. 124/139) com alegação, em síntese, que no
caso deste processo os Autores e o advogado por eles constituído ferem o art. 80, incisos
I, II, III e V, do CPC, no mínimo, e, portanto, deverão responder nos termos do artigo
81 do mesmo diploma processual. Assim é porque. primeiramente, o advogado da causa
vem angariando mutuários da CDHU, sem qualquer análise do caso concreto ou dos
fatos reais, apenas para buscar enriquecimento ilícito em face do erário público, certo
que a falta da escritura pública na verdade não gera qualquer prejuízo ao mutuário, que
pode usar e gozar do imóvel que é seu. Espera e requer seja reconhecida a litigância de
má-fé, com imposição aos Autores da cominação legal e que seja oficiada à OAB/SP
para instauração de processo disciplinar para o advogado. A ação utilizada pelos
Autores mostra-se desnecessária, a evidenciar a carência de ação. Ausente o interesse de
agir. O cumprimento da obrigação de outorgar a escritura definitiva do imóvel em favor
dos Autores é impossível, situação já de conhecimento do advogado da causa, que é o
mesmo em diversas ações com a mesma finalidade, apenas na busca de enriquecimento
ilícito, pois o empreendimento está em fase de regularização com a Prefeitura. Ressalte-
se ainda que a CDHU não se mantém inerte, diante da apontada irregularidade. A
regularização é por demais complexa, pois depende da atuação e vontade de vários
órgãos, sem que tenha a CDHU controle sobre eles. Postula a extinção do processo sem
resolução do mérito. No mérito, argumenta que edificou o empreendimento denominado
“Marília I”, ao qual pertence o imóvel adquirido pelos Autores, por meio de contrato de
promessa de venda e compra. No entanto, por se tratar de empreendimento habitacional
de interesse social, no qual há interesse público em disponibilizar moradia digna a
famílias carentes de forma ágil e facilitada, deve ser observado o Provimento no 58/89,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1018314-22.2017.8.26.0344
Voto no 25.617
da E. Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo. A regularização depende da
atuação de vários órgãos, o que torna complexa a atividade, cuja finalização não
depende somente da CDHU. Em nenhum momento se recusou em atender à solicitação
dos Autores. A outorga da escritura definitiva somente será possível após a averbação
do empreendimento, com a individualização das matrículas e a quitação do
financiamento. Imperioso ressaltar que não se faz necessária aplicação de multa, pois o
pedido de outorga de escritura, embora seja uma obrigação de fazer, consiste em expedir
manifestação de vontade, sendo, portanto, aplicável o art. 998 do CPC, ou seja, a
própria sentença tem o efeito de suprir a manifestação de vontade não declarada pela
parte. Como a própria sentença supre a manifestação de vontade, a atuação da parte para
outorgar a escritura definitiva é dispensável. Logo, o prazo de 90 dias dado em sentença,
sob pena de fixação de multa diária de R$ 200,00, além de ser extremamente injusta irá
causar enorme prejuízo ao erário. Impugna a verba honorária arbitrada.
Os Autores (págs. 143/148) com alegação, em síntese, que
o Juízo monocrático condenou a Ré ao pagamento das custas, despesas do processo e
honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa. Todavia,
entende-se que o Juiz não foi moderado na decisão, nem deixou clara sua real
motivação, distorcendo completamente a aplicação da norma legal vigente. Os
honorários devem ser fixados em obediência ao novo CPC, que tem uma gradação de
parâmetros. Postulam a majoração dos honorários arbitrados nos termos do artigo 85, §
2o c/c § 11 do CPC.
Preparo anotado em relação ao recurso da Ré (págs.
140/141). O recurso dos Autores não foi preparado, em razão da Justiça gratuita.
A Ré formulou pedido de desentranhamento do recurso
dos Autores, por não pertencer a este processo (pág. 155), ao que se seguiu manifestação
dos Autores corrigindo o erro material (págs. 158/159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1018314-22.2017.8.26.0344
Voto no 25.617
Ofertadas contrarrazões (págs. 160/162 e 169/176).
É o relatório.
O recurso dos Autores pretende a majoração da verba
honorária arbitrada.
No entanto, deve ser reconhecida a ilegitimidade de parte
dos Autores para tal reclamo.
É certo que o enunciado da Súmula 306 do STJ indicava:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência
recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem
excluir a legitimidade da própria parte”. O enunciado dessa Súmula tem como
referência o artigo 21 do CPC/73, que não mais subsiste, em razão do atual Código de
Processo Civil, que passou a exibir regra específica para a hipótese aqui tratada, de
modo que não se deve falar em legitimidade concorrente para a cobrança de verba
honorária.
O artigo 23 da Lei no 8.906/94 já enunciava que os
honorários de sucumbência pertencem ao advogado da parte vencedora, regra agora
também enunciada no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil/15. Por assim ser, e
diante da regra do artigo 18 do CPC/15, inviável reconhecer-se à parte a legitimidade
para prosseguir na ação para discussão de questão que objetiva unicamente o reclamo da
verba honorária sucumbencial.
Essa legitimidade só seria admitida para o caso de
comprovado no processo terem a parte e seu advogado convencionado de forma diversa
do que proclama o artigo 23 da Lei no 8.906/94 e artigo 85, § 14, do CPC, ou seja, de
que a sucumbência seria destinada à parte e não ao seu advogado, o que não se verifica
na hipótese em análise.
Quanto ao recurso da Ré, verifica-se do processo que, em
ação de obrigação de fazer com preceito cominatório, argumentam os Autores que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1018314-22.2017.8.26.0344
Voto no 25.617
31.01.1992, formalizaram junto à Ré contrato de promessa de compra e venda para
aquisição do imóvel que descrevem. Referem que durante 25 anos efetuaram o
pagamento do financiamento e quitaram o saldo devedor. A Ré somente emitiu recibo
de quitação do imóvel e, após dirigirem-se ao Segundo Registro de Imóveis da comarca
de Marília, para obter certidão do imóvel, foram informados que legalmente o imóvel
não existe, uma vez que não há qualquer referência junto ao Registro de Imóveis. E,
embora tivessem adimplido todas as prestações e taxas, estão impedidos de regularizar o
imóvel junto ao Registro de Imóveis.
Afasta-se, por primeiro, a pretensão da Ré em querer
impor aos Autores a pena por litigância de má-fé, por absolutamente não caracterizada.
Vislumbra-se a necessidade/adequação da ação ajuizada, uma vez que comprovado no
processo a celebração do contrato de venda e compra do imóvel entre as partes (págs.
18/25) e a quitação do saldo devedor do financiamento (pág. 26). Desse modo, tem os
Autores direito na obtenção da titulação registraria do imóvel por eles adquirido,
obrigação que deveria ter sido cumprida de forma espontânea pela Ré, o que não foi
observado. Desse modo, patente a presença do interesse de agir dos Autores, o que
afasta a alegada carência de ação.
No mérito, argumenta a Ré CDHU que a falta da escritura
não ocorre por sua culpa, uma vez que depende da atuação de vários órgãos. Todavia,
razão não lhe assiste, uma vez que, apesar do grande lapso temporal decorrido desde a
assinatura do contrato (31.01.1992) até a presente data, a Ré ainda não providenciou a
regularização do empreendimento, a tornar possível o registro do imóvel, sem que a ela
seja lícito imputar culpa a terceiros pela demora na regularização.
Tampouco socorre à Ré a dispensa da prévia averbação do
empreendimento junto ao Registro de Imóveis, conforme estabelecido no Provimento no
58/89 da Corregedoria Geral da Justiça, pois subsiste a obrigação de providenciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1018314-22.2017.8.26.0344
Voto no 25.617
regularização do empreendimento após a sua construção. A agilização para a
disponibilização do empreendimento às pessoas carentes de moradia não inibe o
imediato início, por parte da Ré, das providências à regularização registraria daquele
empreendimento.
Incabível na hipótese a aplicação do artigo 501 do Código
de Processo Civil, porque o empreendimento em que localizado o imóvel dos Autores
não é regular, o que inviabilizaria o ingresso da sentença no Registro de Imóveis.
Portanto, aqui não se pode falar em suprimento de vontade como pretende a Ré, porque
necessária a prévia regularização do empreendimento, o que somente ocorrerá por ato a
ser praticado pela Ré.
E, em razão da regularização do empreendimento
depender de ato a ser praticado pela Ré, necessária a manutenção da multa, como forma
de compeli-la ao cumprimento da sua obrigação.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.
Sem majoração da verba honorária, uma vez que ambas as
partes instaurarem a fase recursal e as insurgências não foram conhecidas/acolhidas.
Nestes termos, não conheço do recurso dos Autores e nego
provimento ao recurso da Ré.
João Pazine Neto
Relator